Tribunal: TJMT
Processo: 1019696-76.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019696-76.2024.8.11.0003.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ORISMAR PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: PORTO SEGURO SERVICOS E COMERCIO S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DOCUMENTOS INSUFICIENTES - CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA- INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Repetição do indébito em dobro c/c indenização por danos, em que o recorrente alega que possuía um serviço de locação de aparelho smartphone, no entanto, houve um lançamento em sua fatura, no valor de R$ 2.399,60, referente ao valor do aparelho, por não ter devolvido o aparelho no prazo, porém, afirma que foi a recorrida que demorou para fornecer o código para devolução nos correios. Requer a repetição do indébito, além da indenização por danos morais.
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Trata-se de reclamação em que a parte autora alega ter firmado contrato com a requerida em agosto de 2021 para o fornecimento do celular Galaxy S21, com parcelas mensais de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais). Aduz que, próximo ao término do contrato, a requerida ofereceu um novo plano com o celular Galaxy S22, comprometendo-se a enviar um código de postagem para a devolução do aparelho Galaxy S21, o que ocorreu apenas meses depois. Após a devolução, o autor foi cobrado em seu cartão de crédito no valor de R$ 2.399,80 (dois mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) referente à compra do aparelho Galaxy S21, valor este que foi pago, mas, em razão da dificuldade financeira, o autor parcelou a dívida, resultando em um pagamento de R$ 3.598,18 (três mil quinhentos e noventa e oito reais e dezoito centavos), com acréscimo de juros.Diante dos fatos narrados, a parte autora requer a devolução em dobro do valor pago, totalizando R$ 7.196,36 (sete mil cento e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), e indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).Em contestação, a requerida argumenta que os contratos firmados com o autor tratavam da locação de aparelhos telefônicos, com prazos determinados e condicionados a requisitos específicos. No caso do autor, ele firmou dois contratos, sendo o contrato no 000000000003402 com vigência de 24/08/2021 a 24/08/2022, e o contrato no 000000000012133 com vigência de 05/07/2022 a 05/07/2023, ambos já expirados. A requerida esclarece que, em razão da não devolução do aparelho referente ao contrato 000000000012133, procedeu com a cobrança do valor, correspondente à compra do dispositivo, e requer a improcedência da ação.Analisando os autos, observo que os contratos firmados entre as partes previam a locação dos aparelhos, com prazos determinados e condições específicas, conforme alegado pela requerida. O autor, ao firmar os contratos, estava ciente das condições e da possibilidade de cobrança do valor do aparelho em caso de não devolução dentro do prazo acordado.O valor cobrado no cartão de crédito do autor, corresponde ao valor da compra do aparelho, que foi de fato utilizado pela parte autora durante o período de vigência do contrato. A alegação de que o autor foi surpreendido com a cobrança não encontra respaldo, uma vez que a devolução do aparelho não restou comprovada pelo autor, e a cobrança efetuada reflete o não cumprimento da obrigação contratual de devolução do aparelho no prazo estipulado.Consequentemente, o pedido de devolução em dobro dos valores pagos, não merece acolhimento, pois tal devolução somente é devida quando ocorre cobrança indevida, o que não se configura no presente caso. A cobrança realizada pela requerida está amparada no contrato firmado entre as partes e na não devolução do aparelho, motivo pelo qual não há que se falar em devolução em dobro e indenização por danos morais.Não restando evidenciado qualquer falha na prestação de serviço da requerida, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito.Sem custas e honorários advocatícios.(...)”
4. Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, que a cobrança, no valor de R$ 2.399,60, no cartão de crédito do recorrente ocorreu porque o recorrente não devolveu o celular do primeiro contrato no prazo de 15 dias úteis, conforme estipula na cláusula 6.4.2:
5. No entanto, a alegação do recorrente de que não devolveu por culpa exclusiva da recorrida, na demora em fornecer o código de postagem para enviar pelos correios, não prospera, eis que conforme cláusula 6.4, letra c, relata que “ Com antecedência de 30 dias ao término do prazo de vigência da locação a recorrida “ poderá” viabilizar a devolução do aparelho enviando ao cliente um código de postagem para que envie o aparelho, gratuitamente , pelos Correios. “, ou seja, não resta comprovada a obrigação da recorrida em fornecer o código de postagem, diante do contrato constar “poderá”.
6. Além do que, consta no contrato no item 6.4.1 que o cliente deverá acessar o Super App da Porto Seguro, escolhendo dentre as opções disponíveis e seguindo os passos lá descritos a fim de proceder conforme indicado, e não consta nos autos que o recorrente tomou as devidas providências para devolução do aparelho no prazo.
7. No tocante aos danos materiais, a recorrida afirma que já realizou o estorno, porém, a recorrente não impugnou de forma satisfatóri. demonstrando que não recebeu o estorno, em especial, trazendo extratos do cartão de crédito.
8.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9.Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019696-76.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ORISMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 396.168.511-87 (RECORRENTE), KHEVEN ALECRIM DE ALMEIDA ROSA - CPF: 057.027.351-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO SERVICOS E COMERCIO S.A - CNPJ: 09.436.686/0001-32 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025